Tribunal: TJES
Processo: 0026242-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026242-61.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARGARETH TEIXEIRA GIRELLI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“[...] à luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia. De mais a mais, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, somente em sede de agravo regimental, não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula nº 182/STJ” (STJ, AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 04.08.2015).
2.
Hipótese em que
as matérias alegadas nas razões recursais de fls. 223/233 não guardam relação com o objeto da lide, pois o que se discute nesta ação não é a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, mas sim a responsabilidade pelos débitos referentes aos padrões de energia registrados em nome da Autora/Apelada, os quais, segundo a mesma alega, teriam se originado por culpa de terceiro.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026242-61.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MARGARETH TEIXEIRA GIRELLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão Monocrática de ID 4312801, no âmbito da qual se negou seguimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Escelsa, por ausência de dialeticidade.

Em suas razões recursais (ID 5137455) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
“
que o Julgador não está autorizado a julgar monocraticamente o recurso, pois não estão presentes qualquer das hipóteses previstas no artigo 932 do Código de Processo Civil
”;
(ii)
que o não conhecimento do recurso “
fere frontalmente o direito de defesa da Concessionária agravante, bem como viola o princípio da colegialidade dos tribunais
”;
(iii)
que “a r. sentença proferida pelo d. Juízo de primeiro grau vai de encontro aos arts. 1º, 29, inc. e 31, inc. IV, da Lei n. 8.987/95 c/c os ditames da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, uma vez que se demonstra abusiva e contrária ao texto legal que autoriza às Concessionárias de energia elétrica a efetuarem cobranças em razão de irregularidades detectadas nos medidores de energia elétrica”;
(iv)

“e que o ponto nodal da controvérsia, qual seja, a ocorrência ou não da irregularidade foi devidamente enfrentado, tanto na defesa, como no recurso manejado pela EDP”
; e
(v)
que o recurso atacou especificamente os termos da sentença desafiada.

Pois bem. De plano, destaco que, ao contrário do que afirma o recorrente, o artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil autoriza expressamente o Relator a, monocraticamente, “
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Comentando o referido dispositivo, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha assim afirmam:

“
O inciso III do artigo 932 do CPC permite que o relator não conheça recurso inadmissível ou prejudicado. [...]

Esse inciso III ainda traz uma regra importante: autoriza o relator a não conhecer recurso ‘que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’. Esse recurso é também inadmissível, por defeito na regularidade formal, mas o legislador resolveu tornar expressa essa hipótese de inadmissibilidade, generalizando-a a para qualquer recurso. Consagra-se entendimento jurisprudencial bem consolidado.

Agora, não há mais dúvida: uma das exigências da regularidade formal dos recursos, própria de um processo cooperativo, é o ônus da impugnação especificada da decisão recorrida. [...]

O ônus da impugnação especificada da decisão compõe o que sempre se chamou de princípio da dialeticidade (embora seja chamado de princípio, é uma regra). Trata-se de regra aplicável a qualquer recurso.”

Desta forma, claramente presente uma das hipóteses previstas no artigo 932, III do CPC (ausência de dialeticidade), não restam dúvidas quanto à possibilidade de o Relator julgar monocraticamente o presente recurso, negando seguimento ao mesmo.

Dito isso, passo à análise da ausência de dialeticidade, propriamente dita.

Trata-se, na origem, de
“Ação Ordinária”
ajuizada por Margareth Teixeira Girelli em desfavor da Escelsa e de Kristian Girelli Lira, no âmbito da qual afirma:

(i)
que reside em um imóvel com estrutura de três residências, entretanto, apenas uma está acabada, estando as outras apenas no “esqueleto”;

(ii)
que, por este motivo, existem três caixas de luz, sendo que ela utiliza atualmente a caixa 2;

(iii)
que antes ela utilizava a caixa 1 (térreo), mas por dificuldades financeiras ela se mudou para o primeiro andar (caixa 2), alugando o térreo (caixa 1) para terceiros;

(iv)
que há sete anos permitiu que seu filho, o primeiro Requerido, que passava por uma crise familiar, construísse sua residência dentro de seu imóvel, sendo acordado de forma verbal que ele deveria construir entrada independente e ter seus próprios padrões de água e luz, mas por falta de condições financeiras não fez seu padrão de luz;

(v)
que, diante disso, a Autora permitiu que seu filho fizesse a ligação de energia junto à caixa 3, de sua titularidade, sob a condição de que ele assumiria o custo das contas de energia desta ligação;

(iv)
que precisou ir à Escelsa com seu inquilino para parcelar as contas que ele estava devendo, quando então foi surpreendida com a informação de que havia outros débitos em seu nome, referente à caixa 3 (utilizada por seu filho), cuja energia já havia sido cortada, momento em que ela estranhou o fato de seu filho continuar com energia em casa, tendo descoberto que ele havia feito um “gato”, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

(v)
que, após descobrir o “gato” feito na caixa 3 e a Escelsa tomar as providências necessárias, ficou intrigada com o fato de seu filho ainda possuir energia, tendo sido orientada a desligar seu relógio da caixa 2 à noite, para constatar que, se após o momento que ela desligasse o relógio da caixa 2 a energia dele também acabasse, significaria que ele fez “gato” na caixa 2, o que foi de fato constatado;

(vi)
que o Requerido realizou parcelamento em 50 vezes referente aos débitos da caixa 3, mas a Autora cancelou tendo em vista que estava em seu nome e ficaria refém de seu filho pagar as 50 parcelas;

(vii)
que o Requerido fez nova ligação de energia, agora em seu nome, da caixa 4;

(viii)
que ajuizou ação em desfavor de seu filho (Processo nº 0012382-28.2018.808.0347), que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível de Vitória, tendo sido prolatada sentença parcialmente favorável a ela, tendo em vista que o requerido confessou que foi ele quem fez o “gato” no relógio de luz por ele utilizado, mas de titularidade da Requerente;

(ix)
que, embora o Requerido tenha assumido que fez o “gato”, afirma que utilizou somente por alguns dias e não aceita a cobrança de todos os valores imputados pela Escelsa;

(x)
que, quanto aos demais pedidos, aquele Juízo se declarou incompetente por necessitar de realização de perícia;

(xi)
que o Requerido se recusa a assumir a responsabilidade dos atos que praticou e que por isso o nome da Autora está negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Na sentença de fls. 199/203 o MM Juiz da 8ª Vara Cível de Vitória julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a Escelsa:
(i)
ao restabelecimento e/ou a proibição de corte do fornecimento de energia elétrica da Requerente, em relação a todos os débitos referentes aos três padrões de energia instalados em seu imóvel que estejam em nome da Autora, e que são originados dos fatos descritos na exordial;
(ii)
que seja retornado ao nome da Autora a titularidade sobre o padrão de energia identificado como CAIXA 01; e
(iii)
que se abstenha de cobrar da Autora qualquer valor a título de recuperação de consumo ou multa referente aos padrões de energia identificados como CAIXA 02 e CAIXA 03, seja com relação à negativação, seja com relação ao corte por causa de inadimplência.

Às fls. 223/233 a Escelsa interpôs recurso de Apelação em face da referida sentença, alegando, em síntese:
(i)
que a vistoria, constatação e cobrança referentes à recuperação de consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2020;
(ii)
que a inspeção observou todos os requisitos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2020 e que o TOI foi elaborado na presença do consumidor, o qual, entretanto, se negou a assinar o documento;
(iii)
que é desnecessária a concordância do consumidor quanto ao TOI; e
(iv)
que é plenamente possível o corte de energia elétrica precedido de aviso prévio.

Pois bem. Conforme cediço,
“[...] à luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia. De mais a mais, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, somente em sede de agravo regimental, não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula nº 182/STJ
” (STJ, AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 04.08.2015).

Acerca do tema a doutrina ainda esclarece que:

“O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida”
(DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial
” (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149)

Ademais, em hipóteses fáticas semelhantes, assim tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE.
1. - O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada (STJ, AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14-02-2017, DJe 20-02-2017). 2. - O apelante não expendeu argumentos relacionados ao tempo e modo das contratações temporárias de maneira a demonstrar que houve equívoco nas premissas adotadas na respeitável sentença. Por outras palavras ele, não impugnou os fundamentos da respeitável sentença. 3. - Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151447729, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO CHAMAMENTO EM DIÁRIO OFICIAL E POR E-MAIL. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CERTAME E A PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO.
1. - A dialeticidade é requisito de admissibilidade do recurso porque viabiliza o adequado exercício do contraditório pelos atores processuais e permite ao Tribunal delinear a extensão do efeito devolutivo. Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada (AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14-02-2017, DJe 20-02-2017). 2. - Nas razões recursais o apelante repetiu as alegações contidas na contestação de fls. 09-103 não guardando relação com as razões de decidir contidas na respeitável sentença. Ausência de dialeticidade configurada. 3. - Recurso não conhecido. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150107992, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ARGUIDA E ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na petição inicial foram declinados argumentos pertinentes à atuação do recorrente perante a consumidora durante a relação jurídica entre eles havida, o atendimento à notificação expedida no bojo do processo administrativo perante o PROCON e combateu-se o valor arbitrado a título de multa, teses reiteradas no curso da demanda. 2. O comando sentencial, a seu turno, destacou que a multa contra a qual propôs o autor a demanda foi aplicada em razão do seu não comparecimento, após regular notificação, a ato do processo administrativo. Ou seja, não foi objeto de análise administrativa a relação havida entre consumidor e fornecedor, razão pela qual igualmente sobre ela não se debruçou o juízo, dado não deter tal linha argumentativa o condão de subsidiar o intento anulatório. Limitou-se o decisum a tratar do ato administrativo efetivamente praticado (se houve a correta aplicação da multa à luz da hipótese de sua incidência), inclusive cuidou da quantificação da multa imposta, questões não controvertidas pelas razões recursais. 3. O apelante, em seu recurso, questiona a multa aplicada sob o argumento de que não poderia o PROCON fazê-lo em reclamação individual; diz não gozar o recorrido de competência para fiscalizar-lhe, cabendo isso à agência reguladora do setor de atuação; bem como afirma gozarem seus atos de presunção de legitimidade, tendo atuado regularmente ao efetuar a cobrança que desencadeou a reclamação administrativa. Tais teses, a toda evidência, encontram-se dissociadas dos debates havidos no curso do processo, revelando inovação inadequada à luz das regras processuais pertinentes. 4. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama não atendido pelas razões de recurso. 5. Preliminar de não conhecimento arguida pelo recorrido acolhida. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 024120168463, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

No presente caso, ao que se constata da análise detida dos autos, as matérias alegadas nas razões recursais de fls. 223/233 não guardam relação com o objeto da lide, pois o que se discute nesta ação não é a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, mas sim a responsabilidade pelos débitos referentes aos padrões de energia registrados em nome da Autora/Apelada, os quais, segundo a mesma alega, teriam se originado por culpa de terceiro.

Desta forma, repito: a Autora em nenhum momento contesta a regularidade do TOI lavrado em seu desfavor, isto é, se observou os termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2020, se foi lavrado em sua presença, se contemplou o contraditório, etc. Essa não é a controvérsia dos autos, apesar de a defesa da Agravante ter se atido a isso.

O ponto central da lide diz respeito à responsabilidade pelo pagamento do referido débito, pois, conforme sustenta a Autora, o mesmo se originou por culpa exclusiva de terceiro (seu filho), ainda que os respectivos padrões de energia estejam registrados em seu nome.

Face o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo a Decisão Monocrática de ID 4312801.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.